Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 140.547.601-04 (AGRAVANTE), CHAVES & BARBOSA LTDA - CNPJ: 05.809.716/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada, destacando que já havia sido instaurado e julgado incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem interposição de recurso pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de localização de bens penhoráveis e o esgotamento das diligências patrimoniais autorizam a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como se é cabível a suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Foram realizadas diversas diligências para localização de patrimônio da executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB, SERASAJUD e SNIPER, todas sem resultado útil.

2. A simples inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das medidas executivas não constituem fundamento suficiente, por si sós, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3. A aplicação da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução aos sócios apenas em razão da ausência de bens da pessoa jurídica, especialmente quando já houve apreciação anterior do pedido em incidente próprio.

4. A decisão agravada encontra respaldo no art. 921 do CPC, que autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, com posterior arquivamento provisório do feito, sem prejuízo de futuro desarquivamento em caso de localização de patrimônio passível de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A simples ausência de bens penhoráveis e a frustração das diligências executivas não autorizam, por si sós, a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo legítima a suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010472-04.2005.8.11.0002, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CHAVES & BARBOSA LTDA – ME e determinou a suspensão do feito, com posterior arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada, proferida em 2023, não teria sido regularmente publicada, razão pela qual o prazo recursal somente teria se iniciado após a ciência decorrente da certidão de movimento lançada nos autos originários.

No mérito, aduz que houve o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens da empresa executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB, SERASAJUD e SNIPER, circunstância que evidenciaria a insolvência da pessoa jurídica e autorizaria a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a personalidade jurídica da executada passou a constituir obstáculo ao ressarcimento do crédito exequendo, sustentando que a suspensão do feito e o arquivamento provisório inviabilizam a satisfação do crédito e favorecem a ocorrência da prescrição intercorrente.

A tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme se extrai dos autos originários, a decisão agravada indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do cumprimento de sentença diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada, consignando que já havia sido instaurado e julgado incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente, sem interposição de recurso pela parte exequente.

No caso, embora o agravante sustente o esgotamento das diligências patrimoniais realizadas nos autos, verifica-se que tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Os documentos constantes dos autos demonstram que foram efetivamente realizadas diversas tentativas de localização de patrimônio da executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB, SERASAJUD e SNIPER, todas sem resultado útil.

Todavia, a mera inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das medidas executivas não constitui fundamento suficiente, isoladamente, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração oposto contra acórdão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando a parte embargante omissão e contradição no julgamento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a Súmula 435/STJ ao caso concreto e ao não afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) se houve efetiva análise de todos os argumentos relevantes para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir O recurso não se

enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. A alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos fáticos do processo não configura vício interno da decisão. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verificou nos autos. A mera dissolução irregular da empresa e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação consolidada no STJ. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ pacificou o entendimento de que é cabível sua fixação nos casos de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13.02.2025). O prequestionamento foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que os pontos suscitados foram expressamente enfrentados ou estão incluídos no julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. (...) (TJMT, N.U 1013064-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025) - negritei

Ainda que o agravante invoque a aplicação da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor1, a circunstância de não terem sido localizados bens em nome da executada não conduz, automaticamente, ao redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica, especialmente quando já houve apreciação anterior do pedido de desconsideração no incidente próprio instaurado nos autos relacionados.

Além disso, a decisão agravada encontra respaldo na sistemática prevista no art. 921 do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento provisório do feito, sem prejuízo de futuro desarquivamento em caso de localização de patrimônio passível de constrição.

Nesse contexto, não se verifica, ao menos neste momento processual, ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026